Tribunal: TJMT
Processo: 1007739-18.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007739-18.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANDERSON NUNES CORREA - CPF: 059.428.151-27 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1007739-18.2023.8.11.0002

Agravo Interno n.º 1007739-18.2023.8.11.0002

Agravante:

Vanderson Nunes Correa

Agravado
:
Fundo de Investimento em Direito Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – não padronizado

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA

INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - I
NSCRIÇÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não demonstrada a relação jurídica entre as partes e a regularidade da cobrança de valores, a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito deve ser considerada ilegítima. Todavia, descabe a indenização por danos morais se o devedor, mesmo que caracterizada a ilegalidade da negativação, tiver outros apontamentos em seu nome, nos termos da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, e não fizer prova da discussão em torno da ilegalidade das negativações anteriores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1007739-18.2023.8.11.0002

Agravo Interno n.º 1007739-18.2023.8.11.0002

Agravante:

Vanderson Nunes Correa

Agravado
:
Fundo de Investimento em Direito Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – não padronizado

RELATÓRIO

Agravo Interno de

Vanderson Nunes Correa

Ação:
de Inexistência de Débitos Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.

174855467

): julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
declarando
a inexistência do débito no valor de
R$ 1.714,57 (mil setecentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos),
e outros débitos inerentes ao negócio jurídico
sub judice
, com a exclusão definitiva do nome do recorrente dos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA e indeferiu o pedido de indenização por dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id.

174855471

): requereu a reforma da sentença, a fim de que fosse julgado procedente o pedido de dano moral.

Contrarrazões (Id.
175374733
) pugnou pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

Decisão Interlocutória (Id.

181334183
): negou provimento ao recurso inominado interposto e manteve a sentença em sua integralidade. Advertiu que
será aplicada
a multa do artigo 1.021, § 4º do CPC, em eventual aviamento de agravo interno meramente protelatório.

Agravo Interno (Id.
186765151
):
requer a reforma da decisão, a fim de que seja dado provimento ao recurso inominado interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1007739-18.2023.8.11.0002

Agravo Interno n.º 1007739-18.2023.8.11.0002

Agravante:

Vanderson Nunes Correa

Agravado
:
Fundo de Investimento em Direito Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – não padronizado

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Inexistência de Débitos Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Vanderson Nunes Correa
em face do
Fundo de Investimento em Direito Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – não padronizado
, em razão de falha na prestação de serviço diante da cobrança de débito indevido com negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente teve seu nome inscrito pela empresa recorrida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito,
por uma dívida no valor R$ 1.714,57 (mil setecentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos), na data de 25/07/2018.
O recorrente aduz que não contraiu o débito que motivou a anotação restritiva e que jamais manteve relação contratual com a Instituição Bancária recorrida.

Em contraponto, o recorrido assevera
que a negativação é oriunda de cessão de crédito, de modo que afirma ser regular a negativação do nome do recorrente em razão do uso de cartão de crédito fornecido pela cedente e inadimplência junto ao credor originário.

Verifica-se nos autos
que o registro dos dados da recorrente com referência à negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação do banco recorrido, por débito que o consumidor afirma desconhecer. Dessa forma o autor recorrente se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

No entanto, o banco recorrido não apresentou aos autos nenhuma comprovação da relação jurídica havida com o recorrente.
Assim,
em que pese as alegações do recorrido, não restou juntado aos autos documento que viesse aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Desse modo, diante da falta de comprovação da existência de contrato celebrado entre as partes, ou de qualquer relação jurídica entre elas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo recorrido, havendo razão, portanto, para a manutenção da sentença de origem quanto à
declaração d
a inexistência do débito no valor de
R$ 1.714,57 (mil setecentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos),
e outros débitos inerentes ao negócio jurídico
sub judice
, com a exclusão definitiva do nome do recorrente dos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA é medida que se impõe.

No que tange ao pedido de dano moral
, depreende-se da
consulta efetuada por esta magistrada por meio do sistema SPC BRASIL que a parte recorrente possui 01 (uma) restrição,
anterior ao ajuizamento da ação: Gazin Comércio de Moveis valor de R$ 159,90, inclusão em 13/09/2018, exclusão em 10/08/2023, motivo pelo qual tenho que referida anotação deve ser considerada para critérios de concessão de indenização.
.

Desse modo, a negativação acima apontada impede, no caso concreto, a configuração de dano decorrente da falha na prestação do serviço. Aplicável, no caso, a Súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça.

“Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. (SÚMULA 385 DO STJ). VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta alega desconhecer a origem da obrigação e a credora não comprova sua origem. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula nº 385 do STJ). A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da Súmula nº 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, sem a existência de negativação preexistente, gera dano moral “in re ipsa”. Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral pela negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, se tiver sido fixado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. Recurso improvido. DECISÃO MONOCRÁTICA – PROCESSO 1008191-28.2023.8.11.0002. RELATOR: VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS. DATA DO JULGADO: 25/07/2023.”

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA INICIAL – JUNTADA DE FATURAS, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS - PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRÉVIAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INSCRITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não ocorreu no caso dos autos, devendo ser declarada a inexistência do débito inscrito.

A inscrição indevida do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Todavia, havendo inscrição preexistente sem prova da ilegitimidade, aplica-se a Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral.
Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando tão somente a inexistência do débito inscrito.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1001871-98.2020.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/07/2021, publicado no DJE 05/07/2021)”

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
para manter a decisão em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023